Tribunal: TJDFT
Processo: 0726466-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726466-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRUNA DA ROCHA CAETANO REU: NOELMA CATARINO BARBOSA DECISÃO Recebo a emenda. Sobre o pedido de antecipação da tutela, prima facie, não se vislumbra a probabilidade do direito, requisito cumulativo que se afigura ausente no presente caso, porquanto, e conforme já ressaltado na decisão de ID 73680677, o simples fato de ter sido decretada a revelia da sócia da ré no processo principal não autoriza o juízo rescindendo (iudicium rescindens), de modo que, sobre o ponto, há necessidade de cognição exauriente. De igual modo, o fato de a autora ter interposto apelação no processo principal (art. 996, CPC), na data de 5/3/2025 (ID 227948534), requer apreciação judicial mais acurada, mormente na perspectiva de utilização da presente medida extrema como sucedâneo recursal ou de mera ação de cobrança. Desse modo, não subjaz, em juízo estritamente superficial, a probabilidade do direito invocado, de sorte que o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se a ré, nos termos do art. 970, do CPC, para responde a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora